Tribunal: TJDFT
Processo: 0705355-06.2022.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. RESERVA DE HOSPEDAGEM EM NOME DE TERCERIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO DE COTA-PARTE E USUFRUTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que extinguiu o feito ante o reconhecimento da sua ilegitimidade ativa. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a reserva foi realizada em nome do seu irmão para um grupo familiar, mas que repassou a ele o valor referente à sua quota-parte. Acrescenta que o vídeo juntado permite verificar sua presença na referida viagem. Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo ante a gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos juntados corroboram com a declaração de hipossuficiência juntada. Contrarrazões apresentadas (ID 48283833).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).

4. Com efeito, depreende-se dos documentos juntados que a reserva realizada por Lucas Gomes Monteiro foi para usufruto de grupo familiar. Todavia, não há nos autos qualquer demonstração de que o recorrente teria repassado o valor da sua quota-parte a seu irmão ou que esteve presente no local.

5. O vídeo acostado aos autos (ID 153253183 - pág. 6) não permite, de forma assertiva, concluir pela presença do autor no local. Instado a produzir provas em audiência, o recorrente pugnou pelo julgamento antecipado dos autos (ID 48283825). Correta, pois, a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa, ficando, porém, suspensa sua exigibilidade ante a gratuidade deferida.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.